Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-45.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007951-45.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARIONEI DA SILVA - CPF: 418.782.642-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007951-45.2021.8.11.0055

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO IMPUTADO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM PROCESSO CONEXO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que corretamente constituiu em título executivo judicial o documento assinado pela paciente reconhecendo que, em caso de recusa do plano de saúde, ela deveria arcar com as despesas decorrentes da cirurgia.

Conforme já decidido nos autos da Apelação Cível no 1008454-66.2021.8.11.0055 (vinculado aos presentes autos), incumbe à operadora do plano de saúde promover o pagamento dos valores relativos ao procedimento cirúrgico realizado pela paciente, aqui requerida, diretamente ao hospital credor, aqui autor da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007951-45.2021.8.11.0055

APELANTE: MARIONEI DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAUDE.

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
MARIONEI DA SILVA
, de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n.o 1007951-45.2021.8.11.0055) que
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAUDE
move contra
MARIONEI DA SILVA
.

SENTENÇA
: julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros legais na ausência de encargos pactuados
, e condenou a autora ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser esta beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
:
MARIONEI DA SILVA
alega que, apesar de se tratar de doença pré-existente, o tratamento da autora foi realizado em regime de urgência/emergência, de modo que deve ser relativizada a carência contratual após as primeiras 24 horas, sendo o pagamento encargo do plano de saúde por ela contratado. Sustenta que, mesmo havendo previsão contratual de cobertura parcial temporária, devem incidir as previsões contidas na Lei 9.656/98 e no CDC e as cláusulas restritivas devem ser interpretadas em favor do consumidor. Argumenta que o Termo de Autorização assinado junto ao hospital foi imposto como condição para a realização da cirurgia e que se trata de documento de adesão que contém cláusula abusiva. Defende que houve falha na prestação dos serviços e a necessidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a obrigação da operadora do plano ao pagamento do valor total da cirurgia e demais despesas comprovadas, e também indenização pelos danos morais suportados em razão da recusa de cobertura.

CONTRAMINUTA
(ID 178632661): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007951-45.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
MARIONEI DA SILVA
, de sentença que na Ação Monitória (Proc. n.o 1007951-45.2021.8.11.0055) que lhe
move a
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAUDE
., julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros legais na ausência de encargos pactuados
, e condenou a autora ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser esta beneficiária da assistência judiciária.

A autora, ora apelante, informa que é usuária do plano de saúde contratado sob no
0320000080666655
, no qual declarou ser portadora de doença pré-existente, ou seja, tinha cálculos renais.

Foi submetida à cirurgia de urgência, em 24/02/2021, em razão do deslocamento dos cálculos que obstruíam ambos os ureteres, e haveria lhe sido informado que possuía total cobertura do plano de saúde Unimed, para realização desta, porém a operadora do plano de saúde se recusou ao pagamento do procedimento junto ao hospital, aqui autor e ora apelado, porque o contrato ainda estava em período de carência parcial temporária para patologia pré-existente (ID 180173195 - Pág. 1).

Como meio de obter o pagamento pelos serviços realizados, o hospital-autor propôs a ação monitória, com base no TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO E RESPONSABILIDADE POR DESPESAS HOSPITALARES (ID 178628919 - Pág. 2), para que este fosse constituído como título judicial, de modo a obter o pagamento do procedimento cirúrgico e demais despesas incorridas pela autora com o tratamento, no valor equivalente a R$ 20.415,68 (vinte mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).

A autora opôs embargos monitórios, pugnando pela conexão entre esta monitória e a ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS Proc. n.o 1008454-66.2021.8.11.0055, que a autora movia contra a UNIMED e o hospital, cujo pedido foi deferido, os processos apensados e julgados em conjunto.

A sentença rejeitou os embargos monitórios, afastando a alegada carência de ação por se basear em documento unilateral e cuja assinatura foi colhida em momento de aflição com o objetivo de realização da cirurgia, e julgou
procedente o pedido para constituir o documento em título executivo judicial.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença que, rejeitou os embargos monitórios, e constituiu o título executivo judicial correspondente ao valor dos serviços prestados à autora.

O que se observa no caso é que a autora não nega ter usufruídos dos serviços do hospital-autor e nem se insurge quanto ao valor cobrado por meio do documento constituído em titulo executivo.

O inconformismo da autora se baseia unicamente no fato de que crê que a operadora do plano de saúde do qual era beneficiária é quem deve arcar com o pagamento de tais despesas, por força do contrato existente.

No processo conexo, reconheceu-se a obrigação da operadora UNIMED de oferecer a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
até mesmo no caso de doença pré-existente, razão pela qual considerou abusiva a recusa e determinou que a operadora faça o pagamento das despesas ao hospital conveniado, dos valores referentes ao procedimento cirúrgico ao qual foi submetida a autora, com correção monetária pelo INPC desde o evento e juros de 1% ao mês desde a citação
.

Nota-se que o hospital autor também foi parte naquele processo, embora a operadora não tenha sido denunciada à lide no presente processo.

No entanto, por uma questão de economia processual e, considerando-se que todas a partes tinham conhecimento do trâmite de ambos os processos, porque tramitaram em apenso, tiveram audiência de instrução conjunta e, por fim, foram julgados em uma mesma sentença, não podem alegar desconhecimento dos fatos ou decisões proferidas.

Assim, como também afirmado no julgamento do processo conexo, o hospital não foi o responsável pela negativa de cobertura, pelo contrário se mostrou correto na sua posição de credor dos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, portanto devem receber o valor cobrado.

Nesse passo, não seria o caso de julgar procedentes os embargos monitórios, porquanto o hospital tem o direito de receber pela prestação dos serviços, e contraproducente julgar improcedente a monitória proposta contra a paciente que se beneficiou dos serviços, porque o documento apresentado foi capaz de demonstrar o crédito do autor, ainda que o responsável por seu pagamento seja o plano de saúde e não a paciente, aqui requerida e ora apelante.

Dessa forma, há que se manter a constituição do título executivo judicial, porém com a ressalva de que o devedor é a operadora do plano de saúde, conforme decisão proferida no processo conexo.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO da requerida, para manter a sentença que constituiu em título executivo judicial a obrigação líquida indicada na ação monitória, sendo a quantia de R$24.036,01 (vinte quatro mil e trinta e seis reais e um centavo), conforme memória de cálculo, que deverá ser paga pela UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023